Tribunal: TJSP
Processo: 1020638-89.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. Rés que não se desvencilharam em produzir prova da alegada violação ou fraude a justificar suspensão de acesso à plataforma e bloqueio de valores. Determinação de desbloqueio correta. Danos morais configurados e fixados em patamar razoável. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados com base

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. Rés que não se desvencilharam em produzir prova da alegada violação ou fraude a justificar suspensão de acesso à plataforma e bloqueio de valores. Determinação de desbloqueio correta. Danos morais configurados e fixados em patamar razoável. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados com base no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada.